Tribunal: TJSP
Processo: 3001207-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Precatório – Pagamento preferencial, nos termos do artigo 100, § 2.o, da Constituição Federal e do artigo 102, § 2.o do ADCT, limitado a múltiplo do limite para expedição de RPV – Redução do limite da RPV através da Lei Estadual n.o 17.205/2019 – Inaplicabilidade, no caso, pena de ofensa à segurança jurídica, conforme tese fixada pelo E. STF

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Precatório – Pagamento preferencial, nos termos do artigo 100, § 2.o, da Constituição Federal e do artigo 102, § 2.o do ADCT, limitado a múltiplo do limite para expedição de RPV – Redução do limite da RPV através da Lei Estadual n.o 17.205/2019 – Inaplicabilidade, no caso, pena de ofensa à segurança jurídica, conforme tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE n.o 729.107, com repercussão geral reconhecida (Tema n.o 792) – Trânsito em julgado da condenação judicial do Estado de São Paulo, instauração do incidente de cumprimento de sentença e apresentação das contas de liquidação em momento anterior à vigência da referida norma – Injustificada a distinção de tratamento dada às questões da definição do regime de pagamento e à fixação do valor pago em preferência – Precedentes – Recurso desprovido.